Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-83.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718038-83.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OTO DE MELLO KOBELUS APELADO: VANESSA BEZERRA TAVARES KOBELUS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por OTO DE MELLO KOBELUS para reformar a sentença proferida na execução de título extrajudicial movida em desfavor de VANESSA BEZERRA TAVARES KOBELUS, que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 495, I, resolvendo o feito sem resolução de mérito. O apelante requereu, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não tem condições financeiras de arcar com as presentes custas processuais sem prejuízo da manutenção de sua família. Intimado a comprovar sua hipossuficiência, o apelante apresentou petição e documentos (ID 72547588, ID 72547591, ID 72547592 e ID 72553958). O pedido de gratuidade de justiça do apelante foi indeferido (ID 72613104), com a intimaçao para recolher o preparo. Contudo, o prazo transcorreu in albis (ID 73113936). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Transcrevo: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.” Consoante relatado, o autor, ora apelante, interpôs apelação com pedido preliminar de concessão de gratuidade de justiça, que foi indeferido em decisão proferida por esta Relatoria, sendo-lhe concedido, ademais, prazo para o recolhimento das custas recursais, o qual sem qualquer manifestação da parte. Dessa forma, resta configurada a deserção, portanto, inadmissível o conhecimento do apelo. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator